Tribunal: TJDFT
Processo: 0734335-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734335-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. REVISÃO. PREÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA. NEOENERGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO PJE. LINK. IMPOSSIBILIDADE. VALOR UNITÁRIO POR PONTO DE FIXAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE ADESÃO. LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES (LGT – LEI No 9.472/97). RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL E ANATEL DE No 04/2014. VALOR DE REFERÊNCIA POR PONTO DE FIXAÇÃO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PONTOS FIXADOS À REVELIA. QUANTIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o Julgador ter firmado entendimento diverso da apelante em relação à prova produzida, pois a prova é produzida para o Juiz, que a apreciará e indicará as razões de seu convencimento, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371). 3. A Resolução no 408 do CNJ de 18/8/2021 dispõe que os documentos e mídias digitais juntados pelas partes devem ser compatíveis com o sistema eletrônico utilizado pelo respectivo órgão do Poder Judiciário (art. 1o). A juntada de documentos no sistema PJe/TJDFT é regulamentada pela Portaria conjunta no 53/2014. 4. A ré utilizou um “link” para juntar sua prova, meio incompatível com o sistema de juntada de documentos do PJe deste Tribunal de Justiça. 5. Não caracteriza cerceamento de defesa a impossibilidade de apreciação da prova em razão indisponibilidade do “link”, fato que não pode ser atribuído ao sistema eletrônico deste Tribunal. Além disso, é dever da parte peticionar no processo de acordo com os formatos definidos por este Tribunal de Justiça, além de zelar pela qualidade do arquivo enviado. 6. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas jurídicas ou mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, o que poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito (CC, art. 421). 7. O Código Civil preserva a liberdade contratual nos limites da sua função social (CC, art. 421). Ademais, os contratos empresariais se presumem paritários e simétricos, sendo que eventual revisão contratual só pode ser admitida de forma excepcional e limitada (C.C. art. 421-A, III). 8. A relação contratual estabelecida entre as partes diz respeito a compartilhamento de infraestrutura. A Lei Geral de Telecomunicações (Lei no 9.472/97), que rege a matéria, em específico, prevê a possibilidade dessa espécie negocial e o compartilhamento de infraestrutura (como postes, dutos, condutos e servidões), observados preços justos e razoáveis, conforme critérios definidos pelo órgão regulador (art. 73). 9. A Resolução Normativa ANEEL no 1.044, de 27 de setembro de 2022, trata dos procedimentos para compartilhamento de infraestrutura de concessionárias e permissionárias de energia elétrica. Ao dispor sobre o preço pelo uso da estrutura compartilhada, confere liberdade às partes para sua negociação (art. 3o, § 4o). 10. As regras de compartilhamento de infraestrutura são determinadas pelo Poder Público, o que limita a manifestação de vontade de ambos os contratantes, não somente da autora. Contudo, o preço constitui cláusula de livre negociação, dentro da autonomia da vontade das empresas envolvidas. O fato de a autora ser empresa de pequeno porte não determina, por si só, a restrição da sua liberdade de contratar. 11. Não há prova de que a concessionária de energia utilizou artifícios antiéticos ou desleais na negociação do preço nem que não esteja cooperando para a adequada execução da contratação (CC, art. 422). Também não há elementos no contrato que demonstrem que os efeitos esperados sejam contrários ao interesse público e social (CC, art. 421). 12. A Resolução Conjunta no 4, de 16 de dezembro de 2014 (ANEEL e ANATEL), estabelece preço de referência, que é utilizado nas resoluções de conflito nos processos administrativos apreciados pela Comissão de Resolução de Conflitos. Logo, o preço de referência não possui caráter impositivo nem afasta a liberdade contratual. 13. Há prova de que a ré agiu de forma lícita ao retirar os cabos instalados irregularmente na rede compartilhada, de modo que não há dano moral a ser indenizado. 14. Está comprovado que autora instalou pontos à revelia da ré na rede, mas as provas são insuficientes para determinar a sua exata quantidade, o que enseja sua apuração em fase de liquidação (CPC, art. 509). 15. Há sucumbência parcial quando o pedido de cobrança tem julgamento de improcedência apenas em relação ao valor devido por necessitar de apuração em liquidação de sentença. 16. A sucumbência parcial da ré foi em menor proporção do que o da autora, motivo pelo qual a distribuição deve obedecer essa distinção. Precedentes. 17. Preliminar rejeitada. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de preenchimento dos requisitos legais para a configuração da sucumbência recíproca, ante a improcedência dos pedidos autorais e a procedência do pedido reconvencional. Defende, subsidiariamente, a alteração da base de cálculo da condenação sucumbencial relacionada à reconvenção, a fim de que o proveito econômico seja calculado sobre a diferença entre o valor do pedido atribuído à reconvenção e eventual montante inferior a ser apurado na liquidação da condenação. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e STJ como paradigmas. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA PARA DAR PROVIMENTO AO SEU APELO NOBRE E CONHECEU DO AGRAVO APRESENTADO PELO ORA AGRAVANTE PARA NEGAR PROVIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (...) 2.2. De acordo com a jurisprudência reiterada desta Corte, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor e/ou vencido e a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.646.083/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR DECISÃO PRECLUSA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA. REVISÃO DO JUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 6. Inviável rever a conclusão do acórdão quanto ao efetivo proveito econômico obtido na demanda, para fins de modificar a base de cálculo dos honorários no sentido das alegações recursais. Fixadas as premissas no acórdão, a argumentação apresentada somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de fatos e provas, providência incabível no âmbito do recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.312.653/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72482763. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003